Tribunal: TJES
Processo: 5001299-90.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001299-90.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALENTINA MARIA JOSE ROSAROIO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO S.A, NO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. ALEGADA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ABASTECIMENTO PELA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SANEAR) DE FORMA CONTEMPORÂNEA AOS FATOS. DANO MORAL SUPOSTAMENTE CARACTERIZADO. JULGAMENTO DO IRDR Nº 40/2016 NO RI Nº 0017173-74.2015.8.08.0014 RESTOU PACIFICADO NO ÂMBITO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO COLEGIADO RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, O RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS PARA O CASO EM COMENTO, BEM COMO O QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR ENTENDER QUE A PARTE AUTORA NÃO ATENDEU A EXIGIBILIDADE DOCUMENTAL PARA COMPROVAÇÃO DO SEU DIREITO. EFETIVA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS PELA PARTE RECORRENTE. INSTRUMENTO COMPROBATÓRIO DA PERMUTA POSSESSÓRIA E DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SANEAR (IDS 2544, 2545 E 2547). INDÍCIOS SUFICIENTES PARA FIRMAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO ADICIONAL EM AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PREVISTA NO ART. 1.013, § 3º, DO CPC. CONTRADITÓRIO NÃO EXERCIDO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE PLEITEAR O ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.